Tribunal: TJDFT
Processo: 0094821-85.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) No Processo: 0094821-85.2004.8.07.0001 APELANTE: VESPOR AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em razão da bilateralidade da audiência e da não-surpresa, intimem-se os requeridos acerca da manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me conclusos. Brasília, DF, 16 de setembro de 2022. Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora